Tribunal: TJMT
Processo: 0013258-09.2017.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013258-09.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MONICA DOURADO DA SILVA - CPF: 523.226.701-97 (APELANTE), ADRIANA DE FATIMA MARCOLINO - CPF: 001.741.271-46 (VÍTIMA), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO

DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PENA DE 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE DETENÇÃO

EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, BEM COMO, A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– VIABILIDADE –

ATENDIMENTO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –

VALOR READEQUADO.

A condenação do réu na reparação dos danos causados às vítimas, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia, mostrando-se irrelevante a hipossuficiência momentânea dos agentes. Por outro lado, o valor da indenização deve ser reduzido, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

quando fixado em desproporcionalidade com os prejuízos sofridos pela vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MÔNICA DOURADO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que
nos autos da
Ação Penal no 0013258-09.2017.8.11.0064 – (Código 664936) a condenou à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
em relação ao crime descrito no artigo 303, ‘
caput’
, da Lei n.o 9.503/1997, em regime inicial aberto,

substituída a pena imposta por uma restritiva de direitos, bem como, a reparação dos danos causados pela infração no valor de 10 (dez) salários mínimos [art.387, IV do CPP]. (Sentença – Id.76605960 e 766059601)

Inconformado com os termos da sentença, a Defensoria, ante a confissão da recorrente quanto aos fatos, insurge-se pela redução do
quantum
indenizatório fixado em 10 (dez) salários mínimos a título de dano moral à vítima.

Em contrarrazões recursais o presentante ministerial pleiteia o improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do apelo, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa: (Id. 82159982)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM RAZÃO DA PRÁTICA

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO

DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFESA REQUER A REDUÇÃO

DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS

– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em benefício de MÔNICA DOURADO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Narra a denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de maio de 2016, por volta das 15h14m, na via pública, notadamente na Avenida Fernando Correia da Costa, a denunciada MÔNICA DOURADO DA SILVA, na direção de veículo automotor , praticou lesão corporal culposa e deixou de prestar socorro à vítima do acidente Adriana de Fátima Marcolino (vide laudo de lesão corporal de fls. 15/17) .Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a acusada conduzia, em alta velocidade, o veículo Celta Sedan pela via pública (Avenida Fernando Correia d a Costa), quando, então, agindo com manifesta imprudência e inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, ultrapassou a sinalização de trânsito (sinal vermelho), ocasionando, assim, a colisão com o veículo Honda CG 150 Fan conduzido pela vítima , que ultrapassava corretamente a sinalização de trânsito (sinal verde) .Em razão do sinistro, a vítima suportou as lesões descritas no laudo de lesão corporal de fls. 15/17. Consta que, logo após o choque automobilístico, a acusada, ignorando por completo a ideia e os valores de proteção à vida e à integridade corporal da pessoa humana, simplesmente deixou de prestar qualquer socorro à vítima, tendo, pois, empreendido fuga imediata do local. Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece apresente DENÚNCIA contra MÔNICA DOURADO DA SILVA, como incurso nas sanções d o artigo 303, § 1°, c/c art. 302, 1°, inciso III, da Lei Federal n.o 9.503/1997, requerendo seja recebida e autuada, procedendo -se, posteriormente, à citação da denunciada para resposta acusação , instalando -se o devido processo legal, para ao final ser julgada e condenada, ouvindo-se durante a instrução processual penal as testemunhas abaixo arroladas . Por fim, com base no inciso IV, do art. 387 do Código de Processo penal, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título d e reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares da vítima [...]”

A Defensoria Pública busca, objetivamente pela redução do valor da indenização por danos fixados no importe de dez salários mínimos, em favor da vítima.

Aduz que que a despeito dos judiciosos fundamentos lançados na r. sentença, a referida indenização esbarra na condição econômica da ofensora e, por isso, tornou-se desproporcional.

Argumenta que, conforme mencionado nos autos, a única “renda mensal” decorre de pensão alimentícia, ou seja, a recorrente não possui renda própria, não estando inserida formalmente no mercado de trabalho.

Destarte, atendidos os parâmetros a respeito do grau de culpabilidade da vítima e da ofensora, que no caso possuía CNH, e também auxiliou a vítima nas despesas com conserto da motocicleta e medição, deve ser reduzido o valor da indenização fixada na sentença.

Razão assiste a apelante.

Havendo pedido expresso da acusação de valor mínimo para reparação de danos em favor das vítimas e comprovado o efetivo prejuízo sofrido, decorrente de prática criminosa, deve ser fixada a indenização, nos termos do art. 387, IV, CPP.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

Não afasta obrigação do dever de indenizar, a alegação de que o apelante é pessoa hipossuficiente financeiramente e não pode adimplir com a obrigação, pois, a eventual falta de condição financeira do réu não elide os efeitos secundários da condenação penal. Contudo,

tem-se que o valor arbitrado na indenização, deve atender às finalidades de reparação do dano e repressão do delito.

Justamente por isso é que a indenização não pode ser irrisória, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa. Devem ser sopesados, entre outros pontos, a dor sofrida pela vítima (extensão do dano) e a condição financeira das partes, além, é claro, de observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto ao tema,
Yussef Said Cahali
leciona que:

“(...) nesta espécie de dano adquire particular relevo informativo na fixação do quantum indenizatório a sua intensidade, a gravidade, a natureza e repercussão social, o grau de cultura do lesado, sua atividade profissional, seus ganhos, sua idade e sexo, além de outros requisitos que possam ser levados em conta”. (
In
Dano Moral. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 266).

Quanto a pretensa extensão do dano, registro que houve o reparo na seguradora pela documentação carreada no Id. 76597143.

Todavia, no presente caso, observa-se que o
Parquet
requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados às vítimas. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo em dez salários mínimos, a título de reparação por danos morais, o que merece reparo, devido as condições financeiras da apelante.

Adota-se o julgado deste e. Tribunal:

“A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.”
(AP N.U 0013176-78.2016.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 05.12.2019)

Assim, fixo o valor mínimo da indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

Mônica Dourado da Silva,

para reduzir o valor fixado a título de reparação de danos morais, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021